Tribunal: TJBA
Processo: 0579180-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579180-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). NULIDADE DE SENTENÇA CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), ajuizada em face da Companhia de Seguros Aliança da Bahia. A sentença julgou improcedente o pedido inicial ante a ausência de prova do fato constitutivo do direito, em razão do não comparecimento do autor à perícia médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do autor para a realização da perícia médica judicial, ato personalíssimo, constitui nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal do autor para realização da perícia médica restou frustrada, não tendo sido esgotados os meios para sua efetivação, em descumprimento ao art. 275 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de ato personalíssimo, como é o comparecimento à perícia médica, impõe-se a intimação pessoal da parte pericianda.

5. A ausência da intimação pessoal invalida o prosseguimento do feito e configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença para reabertura da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que se redesignar perícia médica com prévia intimação pessoal do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0579180-68.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
GUSTAVO DA SILVA DOS SANTOS
, e, como apelada,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à

Apelação

para

anular a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, determinando a realização de nova perícia médica do apelante, com a sua intimação pessoal, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)